Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-81.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-81.2019.8.05.0156

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.
PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DEFINITIVA DE JORNADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 612/2015. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL DA JORNADA SUPLE
MENTAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
A REGIME JURÍDICO
. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). OBSERV
ÂNCIA OBRIGATÓRIA. REMUNERAÇÃO DA JORNADA SUPLEMENTAR. VALOR FIXO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. ILEGALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
APELO PROVIDO
PARCIALMENTE
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por professora municipal autora contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedentes os pedidos de ampliação definitiva da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais e de pagamento de diferenças remuneratórias, decorrentes do exercício de carga horária suplementar, à luz do piso salarial nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) estabelecer se a ampliação da jornada de trabalho de professora municipal gera direito à incorporação definitiva da carga horária; e (iii) determinar se é devido o pagamento de diferenças remuneratórias com base no piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada efetivamente exercida, inclusive nas horas suplementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação foi interposta dentro do prazo legal, conforme verificação do termo final contado a partir da publicação da sentença no DJEN, inexistindo fato extintivo do direito de recorrer.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos reconhecidos corretamente na sentença.

A ampliação da jornada de trabalho de professores municipais constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade, nos termos do art. 73 da Lei Municipal n. 612/2015.

A majoração da carga horária possui natureza temporária, excepcional e precária, não gerando direito adquirido à incorporação definitiva da jornada suplementar.

A Lei Federal n. 11.738/2008 institui o piso salarial nacional do magistério como vencimento mínimo, proporcional à jornada de trabalho, com observância obrigatória por todos os entes federativos.

O pagamento de valor fixo inferior ao piso proporcional, a título de jornada suplementar, viola a legislação federal e os princípios da legalidade e da contraprestação, configurando enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A natureza suplementar ou precária da jornada não afasta o direito do professor à remuneração mínima garantida por lei federal para cada hora efetivamente trabalhada.

A legislação municipal não pode afastar a incidência do piso nacional do magistério, diante da hierarquia normativa e do caráter de norma geral da Lei n. 11.738/2008.

A atualização monetária e os juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 e as regras introduzidas pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de intempestividade, Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ampliação da jornada de trabalho de professor municipal é ato discricionário da Administração Pública e não gera direito à incorporação definitiva da carga horária suplementar.

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal n. 11.738/2008, deve ser observado de forma proporcional à jornada efetivamente exercida, inclusive nas horas suplementares.

É ilegal o pagamento de valor fixo inferior ao piso proporcional para remunerar jornada suplementar, ainda que de natureza temporária ou precária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelaç
ão
Cíve
l

n.

8000913-81.2019.8.05.0156
,
da Comarca de
Macaúbas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
EDIMILSON DE JESUS SANTOS

e
como
a
pelad
o
,
MUNICÍPIO DE
MACAÚBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A) R
ejeitar a preliminar
d
e intempestividade
ventilada nas contrarrazões recursais
;

B) C
onhecer
d
a Apelação

Cível
autoral
e
dar
-
lhe

parcial
proviment
o
para reformar parcialmente a
sentença
a quo
e,
observada a prescrição quinquenal
:

B.1) Julgar procedente em parte o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre os valores efetivamente percebidos e aqueles devidos, com base no piso salarial nacional do magistério aplicado de forma proporcional à jornada de 40 horas semanais, nos períodos em que restar comprovado o exercício de carga horária suplementar
a ser apurado em liquidação de sentença
;

B.2)
Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, data da publicação de EC 113/2021 e até a alteração do seu art.
3º com a nova redação da EC 136/2025
, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional. Após a alteração do art. 3º EC 113/2021 pela
EC 136/2025, a partir de sua promulgação, deve ser observado o IPCA + 2% a.a.; e,

B.
3
)
Em razão da sucumbência recíproca,
reequacionar
os ônus da sucumbência e condenar a parte autora, na proporção de 30%, e o réu, na proporção de 70%, a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência cujo percentual será fixado na fase de cumprimento de sentença
.
Ainda em igual percentual – 30%-, arcará a parte autora com as custas processuais
pertinentes
. Resta a exigibilidade suspensa, no que toca à parte autora, pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Salvador, .

12